Tribunal: TJDFT
Processo: 0742196-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742196-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DIOGO MALUF DE OLIVEIRA, D. M. DE OLIVEIRA - DROGARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0701697-59.2022.8.07.0006), que tem como autores DIOGO MALUF DE OLIVEIRA e D. M. DE OLIVEIRA - DROGARIA. A decisão agravada indeferiu o pedido de produção da prova pericial e prova oral consistente no depoimento das partes, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida (ID 138514240): “Trata-se de ação pelo rito comum proposta por DIOGO MALUF DE OLIVEIRA contra ITAÚ UNIBANCO S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, o autor alega ter recebido ligação em seu estabelecimento informando de compras realizadas em seu cartão, solicitando que entrasse em contato com o banco. Explica que entrou em contato com a instituição e, acreditando falar com um atendente, realizou operações bancárias que totalizaram R$159.977,36 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos). Conta que lhe foi dito que essas operações seriam necessárias para que a conta fosse bloqueada, visto que outro aparelho celular a acessava. Aduz que se dirigiu à agência bancária, quando lhe foi informado tratar-se de uma fraude. Relata que questionou as transações à instituição, mas não obteve sucesso. Diante disso, requer: i) a condenação do réu ao ressarcimento no valor das transações realizadas, R$ 159.977,36; ii) a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova e gratuidade de justiça. A antecipação de tutela foi indeferida, bem como o pedido de gratuidade de justiça. O autor recolheu as custas processuais de ingresso. Foi realizada audiência de conciliação infrutífera. Citado, o banco réu apresentou contestação. Preliminarmente, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência do pedido, uma vez que as operações foram realizadas através de equipamento eletrônico de propriedade dos autores. Aduz ausência de falha na prestação de serviço, culpa exclusiva de terceiro e, portanto, a improcedência do pedido. Em réplica, o autor ratifica os pedidos exordiais e rejeita os argumentos do requerido. Em especificação de provas, o autor pugna pelo seu depoimento pessoal. A ré, por seu turno requer a produção de prova pericial, prova documento e pelo depoimento pessoal do autor. É o relato do necessário. Decido. Passo ao saneamento do feito. Preliminarmente, pugna o requerido pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Pela teoria da asserção, a menção do autor de que o requerido seria legítimo já a coloca nesta condição. Sendo que a atribuição de responsabilidade ou não do banco réu se traduz em análise do mérito. Deixo, portanto, para aferir legitimidade no momento oportuno. Não há outras questões preliminares ou vícios processuais. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Trata-se de relação de consumo. Segundo a súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Neste sentido, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado se comprovar algumas das excludentes de responsabilidade, prevista no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." Fixo como ponto controvertido: 1) Se houve falha na prestação de serviços, com a realização, mediante fraude, das operações bancárias descritas na inicial, as quais somam o montante de R$ R$ 159.977,36. 2) a existência de alguma das excludentes de responsabilidade acima descritas. Assim, deve o requerido comprovar que não houve falha na prestação de serviços. O ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. O deslinde da controvérsia prescinde da produção da prova pericial requerida, pois não há controvérsia de que o autor realizou as operações descritas na inicial. Indefiro, portanto, o pedido. Também considero impertinente a produção de prova oral consistente no depoimento das partes. A versão exposta pelo autor e a versão do réu a respeito dos fatos já está amplamente expressa nos autos na fase postulatória. Indefiro, portanto, a prova. Defiro, contudo, a produção de prova documental. O requerido juntou documentos anexos à petição de ID. 134841589. Contudo, considerando a inversão do ônus da prova e os princípios da ampla defesa e contraditório, concedo ao réu o prazo de 15 dias para juntada de outros documentos que entenda pertinentes. Prazo para o réu: 15 dias, sob pena de preclusão. Com ou sem manifestação, dê-se vista ao autor em relação aos documentos juntados (ID. 134841589) e outros que o réu venha a juntar, ex vi art. 437, §1o, do CPC. Preclusa a decisão sem manifestação, tornem os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa do agravante, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos artigos 6o, 7o, 347 e 355, I, do CPC. Alega que a realização de prova pericial no aparelho celular do agravado é necessária para comprovar que as transações supostamente fraudulentas foram realizadas por equipamento habilitado desde 2018 e que era utilizado habitualmente para a realização das operações nas respectivas contas bancárias. Aduz que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, sob pena de se configurar abuso do direito e de se onerar excessivamente a parte contrária com a produção de todo o conjunto probatório dos autos. Assevera que o indeferimento da produção de provas ocasionará sérios prejuízos visto que será a prolação da sentença no processo de origem. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a produção das provas requeridas ou a suspensão do processo até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para afastar a inversão do ônus da prova e para o deferimento de realização da prova técnica (perícia no celular do agravado), assim como, produção de prova oral com depoimento pessoal do agravado. (ID 42154849). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 42156461). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Deve-se ressaltar que o CDC estabelece a inversão do ônus da prova em caso de falha do serviço. Mas nem seria preciso, porque diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, o ônus da prova do fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo da pretensão inicial seria sua, uma vez que à parte cabe apenas demonstrar o ato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Por conseguinte, a inversão do ônus da prova na relação de consumo, por fato de produto ou serviço, opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou análise acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito. Na espécie, o réu fornece os serviços bancários, motivo pelo qual se enquadra perfeitamente como fornecedor (art. 3o do CDC), já a parte autora é destinatária final dos serviços prestados (art. 2o do CDC). Assim, a responsabilidade do requerido é uma responsabilidade objetiva, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova se opera ope legis, como mencionado, de acordo com o previsto no art. 14 do CDC. Ou seja, só será possível afastar a responsabilidade do réu quando for demonstrado que o serviço prestado não foi realizado com defeito e que houve uma culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi feito no caso. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. 3. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor e a autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas incompatíveis com o perfil do usuário constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude. 4. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão "quando provar", deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes. 5. Verificar a legitimidade das contratações de empréstimos e monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. 6. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações. Não há que se falar em culpa concorrente do autor. O consumidor é parte vulnerável com relação à instituição financeira, a quem cabe o dever de garantir a segurança das comunicações que partem de suas linhas telefônicas e alertar o usuário sobre eventuais movimentações ou contratações suspeitas. (...)” (07386930820218070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 5/12/2022). “(...) 1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. 2. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever conferir segurança no âmbito das transações físicas e digitais realizadas com seus clientes ou por quem o procura na busca da prestação do serviço. A falsidade ou falta de autenticidade da documentação apresentada na contratação de empréstimo insere no âmbito do caso fortuito interno, logo não afasta sua responsabilidade civil (STJ/Súmula 479). (...)” (07250351420218070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 26/7/2022). Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator